Tribunal: TJES
Processo: 5002818-81.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002818-81.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: GRANITOS LAPORTE LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA – CONTROVÉRSIA DECISÍVEL PELO ACERVO DOCUMENTAL – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – TOI PRODUZIDO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO – NULIDADE DO TOI E DÉBITOS DECORRENTES – MANUTENÇAO INDENIZACAO – DANO MORAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por GRANITOS LAPORTE LTDA em face EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., em que narra a parte autora que sofreu com a cobrança indevida da empresa de energia, dado o vício procedimental do TOI.

Sobreveio sentença em ID. 14162807, em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral
:

3. Dispositivo.

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto e PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

DECLARAR a inexistência dos débitos discutidos nos autos decorrentes do Termo de Ocorrência e Inspeção n. 045005459306 (ID 46051958 e ID 51807693, e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar cobrança referente ao indigitado débito, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por cobrança realizada e efetivamente comprovada nos autos, até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos.

CONFIRMAR a decisão provisória de ID 46082679.

CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), à guisa de indenização por dano moral, com juros pela SELIC desde a citação, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais).

Irresignada a parte Ré apresentou recurso inominado sustentando, em sede preliminar, a existência de cerceamento de defesa. No mérito, requereu a reforma da r. sentença.

A parte autora apresentou as contrarrazões sustentando o improvimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

Com relação à preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, suscitada em sede recursal, entendo não merecer acolhimento. Isso porque a complexidade capaz de afastar a competência do microssistema dos Juizados deve ser aferida à luz do objeto da prova, especialmente quando houver necessidade de dilação probatória que exija a produção de prova técnica ou pericial de elevada complexidade.

No caso em exame, contudo, verifico que a controvérsia pode ser suficientemente dirimida com base no acervo documental já constante dos autos, revelando-se desnecessária a produção de prova pericial. Assim, permanece hígida a competência do Juizado para o processamento e julgamento da presente demanda.

Ainda em sede preliminar, sustenta a parte recorrente a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que teria requerido a produção de prova testemunhal em contestação, não sendo deferida pelo juízo, que optou pelo julgamento antecipado da lide.

Dessa forma, consigno que o magistrado é o destinatário da prova, competindo-lhe avaliar a pertinência e a necessidade de sua produção. Assim, não está o juízo obrigado a ouvir testemunhas, sobretudo quando o acervo documental já se mostra suficiente à formação do convencimento, notadamente porque a controvérsia em exame versa sobre matéria estritamente documental.

De mais a mais, em audiência de conciliação de ID 14162803, a recorrente não se opôs ao julgamento antecipado da lide, razão pela qual a prova testemunhal encontra-se igualmente alcançada pela preclusão consumativa, em face da manifestação expressa da ré. Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

Em relação ao mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que embasaram a formação do convencimento do presente juízo.

Quanto ao mérito, cinge-se a controvérsia sobre a legalidade do termo de ocorrência de irregularidade lavrado.

Em um primeiro plano, destaca-se que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

O “Termo de Ocorrência e Inspeção” anexado pela recorrente (ID ) evidencia que a parte autora, ora recorrida, não estava presente no momento da lavratura do TOI, não constando sua assinatura ou qualquer informação de que tenha acompanhado a inspeção, de modo que não teve oportunidade de tomar ciência para acompanhar ou impugnar o fato consignado.

Na hipótese dos autos, filio-me ao entendimento do Juízo sentenciante:

Não há nada nos autos que demonstre cabalmente a adulteração, pela parte autora, do medidor em questão, dado que a alegação do autor é de que jamais tomou de conhecimento de quaisquer irregularidades no medidor, o que sequer é impugnado pela requerida.

Portanto, entendo tais argumentos como suficientes a afastar a ilegalidade apontada pela requerida no Termo de Ocorrência e Inspeção de n. 045005459306 (ID 46051958 e ID 51807693). Ademais, a que se ponderar que referido produto (medidor) fora recolhido pela parte requerida, em uma inspeção arbitrária, sem prévia notificação e a presença da parte autora, ou seja, não tomou as cautelas cabíveis para a realização de vistoria de forma adequada, possibilitando o contraditório e a ampla defesa do autor.

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrida, sem participação pessoal do recorrido, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos, senão vejamos:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. - Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106 que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL)”.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Destaco que não pode a concessionária recorrente, de forma unilateral, fixar valores que entende serem devidos pelo consumidor.

Quanto ao dano moral, este se caracteriza, entre outras formas, pela constatação do sofrimento íntimo suportado pela pessoa em razão do ato lesivo, ocasionando relevante abalo em seu bem-estar psíquico e em sua tranquilidade, com a imposição de dissabores, constrangimentos e transtornos. No caso em apreço, resta inequivocamente configurado o dano moral, diante da frustração experimentada pela parte autora, que foi submetida a cobranças indevidas decorrentes de procedimento arbitrário e eivado de nulidade.

Com relação ao quantum, diante da falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão legislativa, contudo, soa positiva, na medida em que, dentre os quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Partindo das premissas acima delineadas, quanto ao valor da indenização, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e nos termos do Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, sua modificação em sede recursal apenas se justifica quando fixado em valor irrisório ou manifestamente excessivo.

Assim, entendo razoável o valor fixado a título de indenização por danos morais, pois a quantia proporcional ao dano, adequada à sua função compensatória, suficiente para evitar o enriquecimento sem causa da parte autora, sem descurar do caráter pedagógico da medida, apto a induzir a parte requerida à adoção de condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos, de modo que condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO
VOGAL/
DIVERGÊNCIA

(EXMO. JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO)

Com a devida vênia ao Eminente Relator, ouso divergir do entendimento manifestado em seu voto, que mantém a sentença.

Acompanho o nobre Relator quanto ao conhecimento do recurso. No mérito, porém, alinho-me integralmente aos fundamentos da r. sentença proferida pelo juízo de origem.

RAZÕES D
A DIVERGÊNCIA

Trata-se de recurso inominado interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), a inexigibilidade do
s débitos dele decorrentes
e condenar a recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, em razão de cobrança por suposta fraude em medidor de energia.

Q
uanto aos
danos morais,
em casos tais que não se caracterizam como dano moral
in re ipsa
, necessário se faz
a
demonstração dos danos morais sofridos, desse modo,
apreciação da ocorrência de danos de ordem moral reclama uma valoração casuística dentro da
ponderação do razoável
, reclamando-se que a lesão detenha
caráter relevante
, visando evitar, tan
t
o que lesões efetivas deixem de ser reparadas, quanto que lesões de somenos importância sejam objeto de reparação.

Neste sentido,
a sempre pertinente reflexão de
SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“
O que configura e o que não configura o dano moral? Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgador a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos, agora o risco de ingressar na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Este é um dos domínios onde mais necessárias se tornam as regras da boa prudência, do bom-senso prático, da justa medida das coisas, da criteriosa ponderação das realidades da vida. Tenho entendido que, na solução dessa questão, cumpre ao juiz seguir a trilha da lógica do razoável, em busca da concepção ético-jurídica dominante na sociedade. Deve tomar por paradigma o cidadão que se coloca a igual distância do homem frio, insensível e o homem de extrema sensibilidade”
(Programa de Responsabilidade Civil, 11
a
Edição, Atlas, pág.111/112).

E arremata:

“
Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento
psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. Dor, vexame, sofrimento e humilhação são consequência, e não causa. Assim, como a febre é o meio de uma agressão orgânica, dor, vexame e sofrimento só poderão ser considerados dano moral quando tiverem como causa uma agressão à dignidade de alguém”
(Programa de Responsabilidade Civil, 11
a
Edição, Atlas, pág.111/112).

É cediço que
a
mera discussão sobre
a exigibilidade
do débito
,
não é, por si só, suscetível de acarretar dano moral. Não há elementos de prova de que
o
recorrid
o

tenha sofrido cobrança abusiva ou vexatória
ou qualquer outra situação excepcional,
interrupção no fornecimento do serviço ou negativação/protesto
.

Com efeito
, a

mera
cobrança indevida não justifica a pretensão indenizatória, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (RESP 1.550.509; RESP 1129881/RJ). Por tais razões, o pedido indenizatório é
de
improced
ência
.

Em face dessas considerações
, com renovada vênia ao Eminente Relator, divirjo para
D
AR PROVIMENTO
ao recurso inominado
apenas para, mantendo os demais capítulos decisórios,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais
.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 6 da Turma de Uniformização do TJES.